Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora